Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738404-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES MACARIO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNANDES MACÁRIO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória ajuizada em desfavor de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A (processo no 0701671-71.2025.8.07.0001), indeferiu o novo pedido de tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos (ID 246337530 dos autos originários), in verbis: Indefiro o novo pedido de tutela de urgência, pois não há qualquer fato novo que fundamente seu deferimento. A impugnação aos honorários periciais constitui faculdade conferida à parte, sem que tal circunstância, desassociada de outros elementos, denote a tentativa de postergar a marcha processual. Ainda, destaco o que restou consignado por ocasião do agravo de instrumento n. 0704774-89.2025.8.07.0000: Assim, o agravante convive há anos com o problema, e ainda que os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento, não restou atestado a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis que justifiquem a concessão da medida antecipatória. Desse modo, afigura-se mais prudente e razoável aguardar a devida dilação probatória, com o necessário aprofundamento técnico, especialmente diante da ausência de urgência para a realização da cirurgia e da complexidade inerente à irreversibilidade dessa medida. (ID 240921831, pg. 9) À Secretaria para que intime o perito a se manifestar acerca da impugnação/pedido de redução dos honorários periciais de ID 244842860. Intime-se. Irresignado, ERNANDES MACÁRIO recorre (ID 76065210). Relata ter se submetido a uma cirurgia emergencial para colocação de prótese da Articulação Têmporo-Mandibular (ATM) esquerda no estado do Rio de Janeiro. Contudo, tal intervenção, resultou em graves complicações, causando sequelas incapacitantes e dor. Assim, necessitou de nova intervenção cirúrgica para reposicionamento e substituição da prótese por uma prótese personalizada, porém, o plano de saúde, autorizou parcialmente o procedimento, recusando a cobertura integral dos materiais e procedimentos necessários. Declara que o laudo emitido pelo cirurgião bucomaxilofacial atestou que os sintomas se deram em decorrência do posicionamento inadequado da prótese previamente implantada, sendo essencial a realização de nova cirurgia para reposicionamento e substituição por prótese personalizada. Sustenta estar presente o perigo na demora, pois os dois relatórios médicos anexados aos autos originários atestam a urgência, de forma inequívoca, da realização do procedimento cirúrgico. Afirma que o relatório médico mais recente, datado de 17/01/2025 (ID 223563491) reforça o caráter emergencial do tratamento, ao apontar o severo quadro de dor, associado a limitações funcionais em atividades essenciais como mastigação, deglutição e fala, além de prejuízos psicossociais. Aduz que aguardar a conclusão da dilação probatória na origem e a consequente sentença do feito “é submeter o Agravante, que sofre com dores diárias e risco de sequelas permanentes, a período indeterminado de maior sofrimento”. Aponta que a demora na realização da cirurgia poderá causar danos irreversíveis, agravando as sequelas existentes e comprometendo permanentemente a função mandibular. Argumenta estar comprovada a abusividade da negativa parcial do plano de saúde, pois a indicação do procedimento cabe exclusivamente ao profissional de saúde responsável, conforme precedentes do colendo STJ e deste Egrégio Tribunal, não se tratando de capricho ou de uma mera cirurgia corretiva estética. Afirma estar com sua capacidade de comunicação, alimentação e qualidade de vida comprometidas. Ressalta que não cabe ao plano de saúde indeferir ou questionar qual o tratamento mais adequado e quais procedimentos são aptos a sanar o acometimento do segurado. Tal atribuição é exclusiva do cirurgião bucomaxilofacial, o único com poder de diagnosticar e entender pela realização de procedimentos para garantir a efetividade da cirurgia a ser realizada. Corrobora que as próteses convencionais (de estoque) não são compatíveis com giros mandibulares e com rotações do plano oclusal. Defende que a cirurgia ortognática está prevista no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sendo assim, há a obrigatoriedade de cobertura da cirurgia pelos planos de saúde hospitalar. Conforme, resolução normativa 211, da ANS em seu art. 18. Assevera que a agravada, ao impugnar os honorários periciais no feito de origem, tenta postergar o trâmite processual da referida ação, violando o princípio da cooperação das partes previsto no art. 6o do CPC. Pede a concessão da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que a agravada seja compelida a custear integralmente a cirurgia bucomaxilofacial, incluindo todos os materiais e procedimentos necessários, conforme prescrição médica. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, confirmando a obrigação da agravada em custear integralmente o tratamento do agravante. Preparo recolhido em ID 76068863. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). O agravante novamente postula que a agravada seja compelida a custear integralmente a cirurgia bucomaxilofacial, incluindo todos os materiais e procedimentos necessários, conforme prescrição médica. Ocorre que a questão trazida à baila já foi examinada nos autos do agravo de instrumento no 0704774-89.2025.8.07.0000, o qual, por meio do acórdão 2000439, restou desprovido o primeiro recurso do ora agravante, por unanimidade, em julgamento proferido por esta 1a Turma Cível, integrante deste eg. Tribunal de Justiça (ID 72192418 dos referidos autos), nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA E ATM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CASO EM EXAME 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação cominatória ajuizada por beneficiário de plano de saúde, visando compelir a operadora a custear integralmente cirurgia bucomaxilofacial, incluindo prótese personalizada de ATM e materiais correlatos. A decisão agravada entendeu ausente o requisito do perigo de dano, optando por aguardar a formação da relação processual e a produção de provas. O agravante também interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se no agravo interno houve impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (iii) se é possível, em sede de cognição sumária, compelir o plano de saúde a custear integralmente o procedimento cirúrgico prescrito, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal foi afastada, pois no agravo interno o recorrente enfrentou os fundamentos da decisão agravada. 4. Havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão, não há violação ao princípio da dialeticidade. 5. A operadora de saúde autorizou parcialmente o procedimento, divergindo quanto à necessidade de cirurgia ortognática associada à substituição da prótese de ATM, sob o argumento de que a correção do posicionamento da prótese seria suficiente. 6. Os relatórios médicos apresentados indicam dor intensa e limitações funcionais, mas não atestam risco iminente de morte ou dano irreparável, o que afasta a urgência necessária à concessão da tutela antecipada. 7. A complexidade do procedimento e a divergência técnica sobre a necessidade dos materiais indicam a imprescindibilidade de dilação probatória para adequada instrução do feito. 8. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente decidido pela necessidade de prova robusta da urgência e da imprescindibilidade dos materiais não previstos no rol da ANS para concessão de tutela antecipada em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A ausência de urgência e a complexidade técnica do procedimento cirúrgico justificam a necessidade de dilação probatória antes da imposição de obrigação ao plano de saúde.” (...) (Acórdão 2000439, 0704774-89.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifo nosso) Como se observa, quanto ao caso do agravante, restou consignado no julgamento supramencionado, o qual já transitou em julgado, em 24/06/2025, que “os relatórios médicos apresentados indicam dor intensa e limitações funcionais, mas não atestam risco iminente de morte ou dano irreparável, o que afasta a urgência necessária à concessão da tutela antecipada”. Ainda, restou explicitado que “a complexidade do procedimento e a divergência técnica sobre a necessidade dos materiais indicam a imprescindibilidade de dilação probatória para adequada instrução do feito”, bem como que “a jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente decidido pela necessidade de prova robusta da urgência e da imprescindibilidade dos materiais não previstos no rol da ANS para concessão de tutela antecipada em casos análogos”. Ademais, na esteira do explanado pelo Juízo de origem, verifica-se que não há, de fato, qualquer fato novo que fundamente o deferimento da tutela de urgência, de modo que se faz necessário o aguardo da conclusão da dilação probatória na origem, com a realização da prova técnica pericial deferida no processo principal (ID 236560298), em relação à qual já foram apresentados os quesitos pelas partes (IDs 239211883 e 240249700), estando em fase adiantada de fixação dos honorários periciais. Ora, conforme já consignado no bojo do agravo de instrumento no 0704774-89.2025.8.07.0000, o agravante convive há anos com o problema, e ainda que os relatórios médicos – diga-se, os mesmos já juntados ao processo principal e analisados por ocasião do AI no 0704774-89.2025.8.07.0000 – indiquem a necessidade do procedimento, não restou atestado a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis que justifiquem a concessão da medida antecipatória. Desse modo, deve-se aguardar a conclusão da dilação probatória, por meio da realização da perícia, com o necessário aprofundamento técnico, especialmente diante da ausência de urgência para a realização da cirurgia e da complexidade inerente à irreversibilidade dessa medida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorize e custeie a realização da cirurgia ortognática, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da deformidade dento-esquelética (CID: K07.2), não atestam a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência pleiteada deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607029, 0718952-48.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022)- Destacou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. MATERIAIS. ROL. ANS. LEI 14.454/2022. REQUISITOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). 3.2. No caso em análise, os materiais indicados para realização da cirurgia não estão previstos nos Rol de Procedimentos. 4. A Lei no 14.454/2022 prevê a possibilidade de afastamento do rol de procedimentos desde que preenchidos diversos requisitos. Assim, necessária dilação probatória para que seja demonstrado o preenchido de todos os requisitos legais. Não sendo possível em sede de cognição sumária obrigar o plano de saúde a custear o tratamento pretendido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1691927, 0704934-85.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. DIVERGÊNCIA QUANTO À NECESSIDADE DOS MATERIAIS SOLICITADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial alegado pelo recorrente e probabilidade de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1281090, 0700325-30.2020.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2020, publicado no DJe: 15/09/2020). Outrossim, cumpre destacar que a impugnação aos honorários periciais constitui faculdade conferida à parte incumbida de arcar com o seu ônus, sem que tal circunstância, desassociada de outros elementos, denote a tentativa de postergar a marcha processual. No caso, não se constata ter havido “manifestação genérica e desassociada da realidade” por parte da ré ao se opor aos honorários propostos pelo perito, como quer fazer crer o agravante, porquanto apenas revela o inconformismo da requerida com o valor que ainda compreende ser excessivo, haja vista que a concordância do expert com a proposta de redução dos honorários periciais traduziu-se em redução de singelos R$ 450 (quatrocentos e cinquenta reais), tendo ainda a ré colacionado julgados em casos similares reconhecendo montantes excessivos e a necessidade de revisão de honorários periciais arbitrados, não se vislumbrando, com efeito, a alegada violação ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, por parte da ora agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Atente-se a parte de que a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII, do CPC[3], passível de condenação ao pagamento de multa, conforme o art. 81 do mesmo Diploma Processual Civil[4]. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. [4] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.